Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN/DF. TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE ORIGINÁRIO.
1. A transferência da titularidade do bem perante o órgão de trânsito é obrigação do adquirente, nos termos do art. 123, do CTB
2. O adquirente do veículo é o responsável pela comunicação da transferência do bem perante o órgão de trânsito, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se ao pagamento dos encargos decorrentes de impostos e multas relativos ao automóvel. Tal responsabilidade não é afastada pelo fato de ter alienado o veículo a terceira pessoa, em relação a qual lhe assiste direito de regresso por eventuais prejuízos a que tenha dado causa.
3. Apelo não provido.